Tribunal: TJDFT
Processo: 0700502-80.2024.8.07.0002
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. RECURSO INOMINADO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM A SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Se os elementos de prova dos autos, sobretudo os comprovantes de rendimentos, corroboram a hipossuficiência econômica da parte, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça.
2. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
3. Na hipótese, a sentença reconheceu a incompetência dos juizados especiais ante a complexidade da causa e necessidade de perícia para dirimir o ponto controverso.
4. No recurso, a parte autora reproduz a petição inicial, noticia acordo extrajudicial descumprido, pede a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e aponta falha na prestação de serviços da empresa. No final, desiste do pedido de compensação por danos morais, mais insiste na devolução do valor pago.
5. Nenhum argumento foi lançado contra a incompetência do juízo reconhecida na sentença.
6. Não atende aos pressupostos do art. 42 da Lei 9.099/1995, o recurso que não contém as razões de fato e de direito aptas a infirmar os fundamentos da sentença.
7. Recurso não conhecido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa.A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça ora deferida.